Tribunal: TJMT
Processo: 1025507-97.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025507-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (EMBARGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), COMERCIO DE ALIMENTOS SANTA HELENA LTDA - CNPJ: 13.617.688/0002-86 (EMBARGANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração. Contrato De Fornecimento De
Glp
. Cláusula De Exclusividade.
Rescisão Unilateral e Sem justa causa por parte da contratante. Alegada onerosidade excessiva não comprovada.
Multa Contratual
devida
.
Vícios apontados não configurados no julgado.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança ajuizada por fornecedora de GLP
– Gás Liquefeito
em razão de descumprimento de cláusula de exclusividade em contrato firmado com empresa compradora, com previsão de multa por rescisão antecipada.

2.
A contratante interrompeu o consumo e contratou fornecedora concorrente durante a vigência do ajuste.

Embargos declaratórios opostos
em virtude de
acórdão que reformou a sentença e reconheceu a validade da multa contratual pactuada.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a caracterização de onerosidade excessiva apta a afastar a multa contratual; e (
ii
) a existência de vícios no acórdão embargado quanto à análise da boa-fé objetiva e do comportamento contraditório da fornecedora.

III. Razões de decidir

4
. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige demonstração concreta e cumulativa de fato superveniente, extraordinário, imprevisível e gerador de desequilíbrio intolerável (CC, art. 478), o que não foi comprovado.

5
. A ruptura contratual sem justa causa configura inadimplemento e autoriza a exigência da cláusula penal compensatória validamente pactuada (CC, art. 408).

6
. Não há omissão no acórdão quanto à boa-fé objetiva e à cronologia dos fatos; a tese de comportamento contraditório foi afastada com base em análise fática e jurídica
suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É válida a cláusula penal compensatória por rescisão antecipada em contrato empresarial com exclusividade, quando não demonstrado desequilíbrio contratual nos termos do art. 478 do Código Civil."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 408, 421, 422 e 478.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Comércio de Alimentos Santa Helena Ltda
., alegando omissões no acórdão que deu provimento à apelação interposta por
Supergasbras Energia Ltda.
e, por conseguinte,
reform
ou
a sentença de improcedência
,
reconhecendo a validade da multa contratual por rescisão imotivada de contrato com cláusula de exclusividade.

Em resumo, a
leg
ou
omissão quanto à análise da rescisão contratual sob a ótica da violação da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), uma vez que a decisão se limitou a afastar a teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC),
e
ignor
ou

a
tese autônoma de conduta abusiva da embargada ao reajustar unilateralmente os preços sem transparência
.

Disse que nada foi dito
quanto ao comportamento contraditório da embargada, que retirou os equipamentos em comodato sem oposição ou ressalvas, gerando a expectativa legítima de que a rescisão estava aceita
.

Disse que a
relevância da cronologia dos fatos para aferição da culpa pela ruptura contratual, especialmente o fato de que a embargante comunicou previamente, em 03/11/2022, sua intenção de rescindir o contrato
, também, não teria sido considerado no voto.

No mais,
prequestion
ou

os artigos 421 e 422 do Código Civil, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Forte nesses argumentos, r
equer
eu
o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeito modificativo para restabelecer a sentença de primeiro
grau.

Contrarrazões no ID
330059374.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso trata de ação de cobrança de multa contratual
ajuizada por
Supergasbras Energia Ltda
.
em desfavor de

Comércio de Alimentos Santa Helena Ltda
.
,
fundada em contrato de fornecimento de GLP
– gás liquefeito
com cláusula de exclusividade, firmado em 09/02/2021, com prazo
inicial
de 60
(sessenta)
meses.

O
termo inicial foi contado do primeiro abastecimento, realizado em 11/03/2021, com previsão de término em 11/03/2026, além de prorrogação automática se ausente manifestação contrária
.

A autora
/embargada
alegou inadimplemento da
ré/e
mbargante que interrompeu o consumo em novembro/2022 e celebrou contrato com concorrente durante a vigência contratual, o que teria violado a cláusula de exclusividade e justificado a cobrança da multa
, notadamente a
cláusula penal prevista nas cláusulas 13.1 a 13.1.3 do instrumento.

A multa foi apurada no montante de R$ 43.304,25
(quarenta e três mil trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos)
, segundo fórmula contratual, tomando-se a média dos três maiores
volumes de consumo, o preço vigente do GLP e o período remanescente até o término do contrato.

A Embargante
se
defendeu
, alegando o
nerosidade excessiva por sucessivos reajustes (mais de 50% em dois anos),
v
iolação à boa-fé objetiva,
f
unção social do contrato
e
comportamento contraditório da autora
/embargada
ao retirar seus equipamentos sem opor
resistência
à rescisão, vindo a exigir a multa quase um ano depois.

No
primeiro grau
, o Juiz
julgou improcedente a cobrança da multa com base nas alegações
referidas acima
, o que deu causa à interposição de recurso pela fornecedora.

O colegiado
reformou a
sentença em decisão unânime.

Foi explicado que
a relação havida entre as partes não é de consumo, mas sim relação contratual entre pessoas jurídicas com paridade de armas, regida pelo Código Civil.

Portanto,
não
foi
nega
da
a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social (CC,
arts
. 421 e 422), mas imped
ida
que tais cláusulas gerais sejam manejadas como “atalhos” para afastar obrigações livremente assumidas sem a demonstração concreta dos requisitos legais de revisão/extinção por onerosidade (CC, art. 478).

No ponto, foi explicado que a onerosidade excessiva e
xige demonstração cumulativa e rigorosa de: (a) fato superveniente; (b) extraordinário e imprevisível; (c) capaz de tornar a prestação excessivamente onerosa a uma parte; (d) gerando vantagem extrema à outra.

O
voto condutor
é explícito ao consignar que tais requisitos não foram comprovados: a onerosidade alegada não se lastreou em fatos extraordinários e imprevisíveis, tampouco se comprovou vantagem extrema da fornecedora.

T
ratando-se de contrato paritário,
foi dito que
a intervenção judicial para reconhecimento de onerosidade excessiva demanda padrão probatório mais exigente, com “prova concreta, atual e específica” do desequilíbrio efetivo e intolerável
,
não bastando projeções, conjecturas ou comparações pontuais de preços isolados.

Explicou-se que, n
a espécie
, a contratante/embargante
apontou elevação de preços do GLP em cerca de 50,85% em menos de
02 (
dois
)
anos e afirmou
falta
de correspondência com reajustes de órgãos de referência.
Contudo, não fez p
rova de evento extraordinário e imprevisível e d
a
efetiva “quebra” do equilíbrio contratual nos termos do art. 478 do CC
.

Nessa perspectiva, o
voto condutor se
vale
u
de precedente que, embora reconheça a pandemia como evento
potencialmente extraordinário,
r
eafirm
ou
que a revisão contratual depende de demonstração concreta da desproporcionalidade e de que não basta invocar o evento em abstrato para anular multa contratual.

Ademais, no caso, foi explicado que o
acervo fático revela que a contratante
/embargante
interrompeu o consumo em novembro de 2022 e, durante a vigência do contrato, celebrou novo contrato com concorrente, o que caracteriza infração da cláusula de exclusividade.

Houve, ainda, notificação extrajudicial informando a incidência da penalidade e, em resposta, a própria r
é/embargante
reconheceu a contratação de concorrente na vigência do ajuste.

Nesse cenário, é direta a incidência da cláusula penal compensatória, nos termos do art. 408 do Código Civil, que prescreve a exigibilidade da pena convencional na hipótese de inadimplemento, sem necessidade de demonstração de prejuízo quando a multa foi validamente pactuada para prefixar perdas e danos.

No mais, foi fundamentado que a
multa foi calculada com base em fórmula contratual, chegando ao montante de R$ 43.304,25

(quarenta e três mil trezentos e quatro reais e vinte e
cinco centavos)
, considerando, entre outros elementos, o período remanescente de 33
(trinta e três)
meses até o término do contrato.

Depois de c
onfronta
r
os argumentos do embargante
com
a fundamentação do
voto condutor, nota-se que não há vícios para serem sanados.

A violação à boa-fé objetiva foi objeto de análise nos seguintes termos: o
voto condutor
considerou que os reajustes estavam previstos no contrato, não sendo abusivos
por si só
, e que não houve demonstração de vantagem extrema da fornecedora
ou

de
desequilíbrio apto a justificar a ruptura contratual.

Portanto, ainda que não houvesse menção pontual ao art. 422, a matéria jurídica subjacente foi decidida com clareza.

Quanto ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), o
voto condutor
consignou que a infração contratual se deu antes da retirada dos equipamentos, com o abandono do fornecimento e a contratação com terceiro, de modo que a suposta aceitação tácita posterior não altera a causa da rescisão.

Logo, não há omissão, mas sim enquadramento jurídico diverso do pretendido pelo embargante.

A cronologia dos fatos
,
também
,
foi analisada
.

Da releitura atenta do acórdão, é possível verificar que
consta
a assertiva de
que a comunicação da embargante ocorreu em 03/11/2022, mas que a justificativa ("divergência de preços") não se enquadrava nas hipóteses legais de justa causa.

Essa conclusão foi fundamentada com base no conteúdo do e-mail
enviado pela embargante
e no fato de que a interrupção do consumo e a contratação com outra fornecedora ocorreram antes da resposta da embargada.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que os artigos 421 e 422 do Código Civil foram citados e interpretados na fundamentação do julgado, afastando-se expressamente sua incidência ao caso concreto.

De mais a mais, n
ão há necessidade de citação pontual ou repetitiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

Feitos esses esclarecimentos,
não há vícios a serem resolvidos, razão pela qual
rejeito os Embargos Declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026